Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719490-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alonso Claudio Pereira da Silva Brito em face da decisão (ID 60089532) que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de não ter sido recolhido o preparo. O Embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno. Argumenta que a negativa de gratuidade de justiça não considerou adequadamente as circunstâncias excepcionais e a real hipossuficiência financeira dele e que a omissão quanto ao requerimento de efeito suspensivo deve ser suprida, a fim de possibilitar reexame do pedido de gratuidade de justiça por meio do Agravo Interno. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada de forma que o pedido de gratuidade de justiça possa ser objeto de reapreciação, com a dispensa de recolhimento do preparo para conhecimento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer a devolução do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Posteriormente, o Embargante apresentou petição (ID 60888583) na qual informa que foi expedido o termo de penhora e avaliação do imóvel dele e que o oficial de justiça compareceu ao local no dia 28/6/2024; portanto, estaria presente o risco de que o bem seja levado à leilão, em violação ao direito de moradia dele e da família. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a penhora sobre o imóvel efetivada nos autos de origem. A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 61018251), em que pugna pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. A partir da análise dos documentos apresentados pelo Embargante com a finalidade de obter a gratuidade de justiça (IDs 59552462 a 59552251), concluiu-se que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual o requerimento foi indeferido e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo (ID 59569845). O Embargante não recolheu o preparo e interpôs Agravo Interno (ID 59878688) no qual, basicamente, insurge-se contra a penhora do imóvel de propriedade dele e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a constrição sobre o bem. Consoante consignado de forma clara e objetiva na decisão ora embargada, não foi preenchido o requisito de admissibilidade do recurso relativo ao recolhimento do preparo, o que torna inviável o conhecimento do recurso. E, sem o conhecimento do recurso, não é possível o exame do pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida a fim de afastar a penhora sobre o imóvel. Nesses termos, não há falar em omissão acerca de matéria que não poderia ser examinada nesta seara. Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos pressupostos para conhecimento do recurso foram devidamente analisadas e abordadas de modo claro, coordenado e concatenado, com a dedução expressa e coerente dos fundamentos de fato e de direito que a embasam. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão do Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator